Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734141-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARIEL GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDO: ROGÉRIO MARCOS DE JESUS SANTOS, MARIA LUIZA NICOLAU DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63269589, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de recursos de agravo direcionados às cortes superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 75430689– pág. 43). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 748371 (ID 75430689 - pág. 108). Não obstante, no julgamento do ARE 748371 (Tema 660), o STF concluiu que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo diante da ausência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010